Tribunal: TJSP
Processo: 2230896-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230896-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente GIVANILDO
SAUER e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230896-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
2
VOTO No 15.763 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2230896-13.2020.8.26.0000
Comarca: BAURU
Juízo de Origem: DEECRIM - 3a RAJ - 0012793-97.2017.8.26.0026
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
GIVANILDO SAUER
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de GIVANILDO SAUER,
postulando seja, nesta sede, antecipada a progressão de regime
com a concessão de prisão domiciliar.
Consigna a impetrante que diante da
superlotação e precariedade do sistema prisional, que não fornece
aos detentos a mínima condição de higiene, certo é que o paciente
está em iminente risco de contágio pelo novo coronavírus, sendo,
assim, imperiosa a concessão do benefício requerido, com a
aplicação da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 59/60) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230896-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
3
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, pela sua denegação (fls. 70/75).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente
cumpre uma pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28
(vinte e oito) dias de reclusão, pela prática de crimes previstos no
artigo 33, caput, e 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/06, em regime
semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para
14.04.2025 (fls. 66).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, antecipando-se a progressão ao
regime aberto, com fundamento na Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, tendo o MM.
Juízo a quo indeferido o pedido, assim ponderando:
“No caso do processo, em que pesem os argumentos da
combativa defesa, o requerimento não demonstra qualquer
situação concreta e excepcional, a exigir do ponto de vista da
legislação de regência, a aplicação de medidas excepcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230896-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
4
de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro que a
Secretária de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, está tomando medidas de enfrentamento da crise no
sistema prisional, tendo por norte a Portaria Interministerial,
n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado
da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da
Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19),nos termos da Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema
Prisional. O requerente também não trouxe qualquer
documento, ainda que indiciário, a demonstrar existência de
algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a
análise do pedido à luz do referido dispositivo legal. (...) No
caso em tela, o sentenciado foi condenado pelo crime previsto
no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Desse modo, ainda que
o pedido não fosse genérico, a concessão da prisão domiciliar
está vedada pela Recomendação n° 78/2020.” [sic] g.n. (fls.
338/342 dos autos de origem)
O pleito de prisão domiciliar, em razão da
pandemia de Covid-19, não pode ser atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19
, no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230896-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
5
De fato, o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar
deve ser analisada na particularidade de cada caso para se poder
aferir a imprescindibilidade da medida.
No caso dos autos, o paciente não
demonstrou se enquadrar nos grupos de risco indicados pela
Organização
Mundial
de
Saúde,
tampouco
apresentar
comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença
Covid-19, conforme a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 5o, inciso I.
Importante salientar que a Recomendação
no 78, de 15.09.2020, alterou a Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo que “As medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230896-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
6
previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas
por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa),
na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores), contra a administração pública (corrupção, concussão,
prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência
doméstica contra a mulher.”.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo
de Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o
pedido de prisão domiciliar, eis que o paciente não faz jus à
pleiteada benesse.
Sendo assim, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante
do
exposto,
DENEGA-SE
A
ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator